Tribunal: STF
Processo: CJ 6661
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-11
Data de publicação: 1987-11-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL CONTRA PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL, 'EM
VIRTUDE DE AGRESSÕES FISICAS E MORAIS', CONTRA A ESPOSA, QUE E
PROCURADORA DA REPUBLICA.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL NÃO INTEGRA O MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO, NÃO SE ENQUADRANDO NA HIPÓTESE DO ART. 122, I, 'B', DA
CONSTITUIÇÃO, QUE PREVE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, PARA, ORIGINARIAMENTE, PROCESSAR E JULGAR, NOS CRIMES
COMUNS E NOS DE RESPONSABILIDADE, DENTRE OUTROS, OS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A
COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO SUSCITADO.